Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-05.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-05.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE DOS SANTOS ALVES - CPF: 055.929.101-93 (RECORRENTE), JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS - CPF: 078.380.309-51 (ADVOGADO), NIDIO PEREIRA PAIM - CNPJ: 05.994.803/0001-22 (RECORRIDO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), ROBERT RODRIGUES DE SOUZA (RECORRIDO), RAFAEL MELO RAMOS (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ROBERT RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.655.121-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000581-05.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível

de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Rafael Melo Ramos

Recorrido(s):

Josue Dos Santos Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUTO ESCOLA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PREVISTA EM CONTRATO. ALUNO NÃO CONSEGUIU REAGENDAR AVALIAÇÃO NO DETRAN. AUTO ESCOLA FECHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto a preliminar de ilegitimidade do recorrente em observância da teoria da Asserção, considerando inclusive conversa de ID 155097863, onde consta declaração de recebimento de valores pelos serviços prestados.

2. Havendo prova de que houve falha na prestação de serviços, há como imputar a reclamada a restituição integral do valor pago pelo reclamante, ademais, destaco que o contrato faz lei entre as partes, mesmo porque celebrado entre partes maiores e capazes.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte autora, a toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora. Aplica-se, no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

4. A sentença com a seguinte parte dispositiva:
Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para CONDENAR os Reclamados solidariamente: I – Ao pagamento de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, e juros simples legais de 1% ao mês, desde o efetivo desembolso; II – CONDENAR a Ré, a pagar a parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023